Tribunal: TJES
Processo: 0021343-25.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021343-25.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FLAVIA BARCELOS RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021343-25.2016.8.08.0024

APELANTE
: FLÁVIA BARCELOS RODRIGUES

APELADOS:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

JUÍZA PROLATORA:
DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR INATIVO. PEDIDO DE REFORMA EM POSTO SUPERIOR POR DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (FPS). INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por militar inativa contra sentença que reconheceu o direito à isenção de imposto de renda, com restituição de valores descontados desde junho de 2022, mas julgou improcedente o pedido de reforma da aposentadoria em posto superior, por ausência de nexo causal entre a hanseníase e o serviço militar, e afastou a alegação de imunidade previdenciária. No recurso, a apelante insiste no direito à reforma, à inexigibilidade da contribuição ao Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) e à restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a insurgência contra a contribuição ao FPS configura inovação recursal e, em caso negativo, se tal contribuição é devida; (ii) estabelecer se a doença alegada (hanseníase) guarda nexo causal com o serviço militar, a justificar a reforma da apelante em posto superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal não é admitida no sistema processual, salvo hipóteses restritas (art. 1.014 do CPC), sendo incabível a inclusão, em sede de apelação, de tese inédita ou fato superveniente não suscitado oportunamente na via adequada.

A pretensão relativa à contribuição ao FPS foi suscitada apenas em embargos de declaração, configurando inovação recursal indevida, que impede o conhecimento da apelação nesta parte.

O direito à reforma em posto superior exige prova do nexo causal entre a moléstia e o serviço (Lei nº 6.880/1980, art. 108, III e §2º), o que não restou demonstrado pela perícia judicial, que atestou a doença, mas não sua relação direta com a atividade militar.

O julgador somente pode afastar o laudo pericial diante de prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A insurgência contra contribuição ao FPS apresentada apenas em embargos de declaração e reiterada em apelação configura inovação recursal e não pode ser conhecida.

A contribuição de militares inativos para o sistema de proteção social é constitucional e não afronta o direito adquirido nem o ato jurídico perfeito.

A reforma de militar em posto superior exige a comprovação do nexo causal entre a doença e o serviço, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 493, 1.014 e 1.022; Lei nº 6.880/1980, art. 108, III e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.701/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.02.2013 (Tema 160 da Repercussão Geral); STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1933348/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 28.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2022551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021343-25.2016.8.08.0024

APELANTE
: FLÁVIA BARCELOS RODRIGUES

APELADOS:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

JUÍZA PROLATORA:
DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FLÁVIA BARCELOS RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória/ES, constante no ID 33833755, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
.

Na origem, a autora, ora apelante, sustentou ser portadora de hanseníase desde o ano de 2009, doença que lhe causara sequelas permanentes e incapacitantes. Requereu, em síntese: (i) a retificação de sua aposentadoria/reforma, com base nos arts. 12, I, e 13 da LC nº 420/2007, para que lhe fosse reconhecido o direito de perceber proventos no posto imediatamente superior ao que ocupava, na máxima referência; (ii) a isenção do imposto de renda desde a data do diagnóstico da enfermidade (2009); (iii) o reconhecimento da imunidade à contribuição previdenciária; e (iv) a restituição dos valores indevidamente descontados desde 2009.

A sentença de mérito acolheu em parte a pretensão deduzida, para reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda, determinando a restituição dos valores descontados a esse título desde junho de 2022, e julgou improcedente o pedido de retificação da aposentadoria/reforma por ausência de prova do nexo causal entre a doença e o serviço.

Contra tal sentença, a autora opôs embargos de declaração (ID 14716414), sustentando que a sentença teria sido omissa ao não enfrentar os descontos instituídos pelo Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, criados pela LC nº 943/2020, que passaram a incidir sobre seus proventos desde março de 2020. Alegou, ainda, violação ao princípio do ato jurídico perfeito, do direito adquirido, do
tempus regit actum
e da razoabilidade.

Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados (ID 14716422), sob o fundamento de inexistir qualquer omissão, obscuridade ou contradição, tratando-se de verdadeira inovação recursal fundada em fato superveniente.

Irresignada,
FLÁVIA BARCELOS RODRIGUES
interpôs o presente recurso de apelação (ID 14716426), aduzindo, em síntese: (i) que, após o ingresso da ação, passou a sofrer descontos a título de contribuição previdenciária, inicialmente de 9,5% e atualmente de 10,5%, em razão da instituição do FPS, o que configura fato novo a ser enfrentado; (ii) que tais descontos afrontam os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da razoabilidade, porquanto já se encontrava na reserva remunerada quando da edição da LC nº 943/2020; (iii) que devem ser julgadas procedentes a pretensão inicial em relação a promoção e reforma; e (iv) que deve ser reconhecida a inexigibilidade da contribuição ao FPS e determinada a restituição dos valores indevidamente descontados.

Em contrarrazões (ID 14716428), o
IPAJM
pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo: (i) que a insurgência da apelante quanto ao FPS constitui inovação recursal, já que tal matéria não integrou a causa de pedir da inicial; (ii) que não existe previsão legal de isenção de contribuição previdenciária para militares por motivo de doença, sendo a LCE nº 282/2004 restrita aos servidores civis; (iii) que, após a EC nº 103/2019 e a Lei Federal nº 13.954/2019, os militares passaram a se sujeitar a regime jurídico previdenciário próprio, desvinculado do RPPS, o que autorizou a edição da LC estadual nº 943/2020; e (iv) que a legislação federal e estadual determinam a contribuição de militares ativos, inativos e pensionistas para o custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares.

Cumpre ressaltar que a questão relativa ao FPS não foi objeto da causa de pedir inicial. Com efeito, quando do ajuizamento da demanda (2016), a autora limitou-se a postular (i) a retificação de sua aposentadoria/reforma; (ii) a isenção de imposto de renda; e (iii) a isenção da contribuição previdenciária nos moldes da LC nº 282/2004.

Diante desse panorama, passa-se ao exame das matérias efetivamente devolvidas a esta instância recursal.

I. Da cobrança da contribuição compulsória ao Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) - Inovação Recursal

A apelante argumenta que a partir da publicação da Lei Complementar Estadual nº 943/2020, a autarquia apelada passou a utilizar a rubrica de Contribuição Mensal – FPS para efetuar o desconto em folha de pagamento do apelante, e, assim, desconsiderou a imunidade de contribuição previdenciária em seus proventos.

Sustenta que os militares inativos fazem parte da reserva remunerada e já completaram o ciclo dentro da corporação, impondo-se o respeito ao princípio do
tempus regit actum
e, assim, do direito adquirido à imunidade acerca da incidência da contribuição previdenciária indevidamente exigida pela apelada.

Inicialmente, comungo do entendimento do Juízo de primeiro grau.

É incontroverso que a questão do FPS e da imunidade quanto a essa contribuição,
foram suscitadas pela primeira vez

em sede de embargos de declaração
, oportunidade em que a parte alegou omissão da sentença por não enfrentar descontos ocorridos após a edição da LC nº 943/2020. Os aclaratórios foram corretamente rejeitados pelo juízo
a quo
, sob fundamento de que inexistia omissão e de que a parte estava inovando nos pedidos em momento inoportuno.

Não obstante tal decisão, a apelante insiste, agora em sede de apelação, em renovar os mesmos argumentos. Todavia, o art. 1.014 do CPC é expresso ao vedar a inovação na apelação, ressalvadas as hipóteses restritas de força maior, o que manifestamente não se verifica no caso concreto,
in verbis
:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

E, consoante o art. 493 do mesmo diploma admite apenas a consideração de fatos supervenientes, desde que relevantes
e suscitadas no momento processual adequado
:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Não é essa, todavia, a hipótese dos autos. A apelante não se valeu de fato superveniente nos moldes do dispositivo legal, mas sim trouxe questão inédita em sede de embargos de declaração, reiterando-a em apelação, em manifesta desconformidade com a técnica processual.

Assim, a insurgência ora veiculada traduz
indevida inovação recursal
, o que impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.014 do CPC, conforme amplamente decidido pelos tribunais pátrios bem como pelo STJ:

APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1.014 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE OBJETO DE INOVAÇÃO.
Havendo inadmissível inovação dos fatos em sede recursal, e ausente motivo de força maior que permite que a parte suscite questões não propostas no juízo inferior, de rigor o não conhecimento ao apelo, na parte inovada
.

[...]

(TJ-SP - AC: 10461779820208260100 SP 1046177-98 .2020.8.26.0100, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 995/STJ QUANDO A REAFIRMAÇÃO DA DER OCORRE ANTES DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDOS. 1.
A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa .
2. Embargos de declaração do particular não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1933348 SC 2021/0113776-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . 1.
Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC/2015) . 2. inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa.
3.
Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado .
4.
A oposição de embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC. 5 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2022551 PR 2022/0266935-3, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE GADO. AÇÃO DE COBRANÇA . CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO . SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ . SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento,
exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

4 .
Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, no sentido de incidência da Súmula n. 7/STJ e da Súmula n. 283/STF, essa circunstância obsta a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida
(arts. 932, III e 1 .021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça). 5. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1936873 MG 2021/0213581-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Ademais, a oposição de embargos sobre questão não deduzida na inicial
não autoriza a sua devolução em sede de apelação
. Desse modo, verifica-se que a pretensão recursal não devolve ao Tribunal matéria anteriormente submetida ao crivo judicial, mas sim
tese inédita
, portanto, a insurgência quanto à contribuição ao FPS e a sua suposta imunidade, configura inovação recursal, motivo suficiente para afastar o conhecimento da apelação. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente, em situação análoga à dos autos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO JÁ DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC, A ENSEJAR O MANEJO DO RECURSO INTEGRATIVO . IMPROVIMENTO.

[...]

3 . A alegação de omissão quanto à impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, à luz do entendimento do STJ no REsp Repetitivo nº 1.230/957/RS, bem como a apontada omissão quanto à obrigatoriedade pela exequente de revisão de ofício, diante de julgamentos do STJ e STF,
não foram deduzidas na inicial, tampouco abordadas na sentença de mérito, sendo a primeira questão apenas ventilada em sede de embargos de declaração de sentença, que foram rejeitados, vindo a autora novamente insistir, em sede de apelação, sobre tal ponto, o que constitui nítida inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico.

[...]

(TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0809170-04 .2018.4.05.8100, Relator.: FRANCISCO ROBERTO MACHADO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª TURMA)

Assim, tanto a insurgência relativa à contribuição ao FPS quanto o pedido de imunidade previdenciária configuram inovação recursal, motivo pelo qual
NÃO CONHEÇO
, nesta parte, da apelação interposta.

II. DA REFORMA DA SENTENÇA

A apelante insurge-se contra a sentença que reconheceu apenas o direito à isenção de imposto de renda, julgando improcedente o pedido de reforma de sua aposentadoria/reforma.

Quanto ao pleito de reforma da aposentadoria em posto superior, o Juízo
a quo
de maneira assertiva expôs que não restou demonstrado o nexo causal entre a doença alegada (hanseníase) e o serviço militar.

Nos termos do art. 108, III, da Lei nº 6.880/1980, § 2º
,

(Estatuto dos Militares), a reforma
ex officio
somente é devida quando a incapacidade decorre de ferimento, acidente ou doença adquirida em serviço,
situação que não restou comprovada no caso concreto
. A propósito, o dispositivo supracitado dispõe:

Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública;

II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - acidente em serviço;

IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e

VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

(...)

§ 2º Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular.

A prova pericial no presente caso, atestou apenas a existência da moléstia, mas não estabeleceu qualquer liame com a atividade exercida pela apelante, conforme se extrai do seguinte trecho do laudo (fls. 531-554):

“A inclusão da patologia da Pericianda no CID 10 G63.0 foi feita de forma incorreta sem observar o diagnóstico inicial de Hansenlase CID 10 A30, doença primaria que originou as sequelas apresentadas pela Reclamante.

A Pericianda apresenta sequelas da polineuropatia que se instalou no seu membro inferior esquerdo com repercussão sobre o movimento da articulação do pé esquerdo.

Este Perito não tem como esclarecer de que forma e quando se deu o contágio é correto afirmar que a doença é transmitida por meio das vias aéreas superiores (ex: tosse e espirro)
mas, não é em um contato rápido que haverá transmissão.
Envolve uma rotina diária de contato. Neste contexto tanto pode ser no seu local de trabalho como em outro local, e ainda assim, para que a pessoa que recebeu a carga bacilar adoeça, envolve também outras questões como a resistência imunológica de cada indivíduo
.”

Assim, em que pese a apelante alegar que “
o médico laudista não sabe como se dá a atuação do policial militar em sua atividade nem como tem atestar tal probabilidade de contágio
”, o laudo pericial judicial, foi elaborado por profissional habilitado e equidistante das partes.

Não há, nos autos, elementos técnicos capazes de infirmar a conclusão alcançada pela perícia. As alegações da apelante traduzem apenas a irresignação subjetiva com os resultados alcançados, sem que tenha produzido qualquer prova idônea a demonstrar erro, omissão ou deficiência na perícia. Como é cediço, o julgador pode afastar o laudo apenas diante de provas robustas em sentido contrário, o que não ocorreu.

Assim, a sentença não comporta reparos. Fundamentou-se em laudo técnico idôneo, respeitou os limites da causa de pedir e aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
da presente apelação, e na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.